Tribunal: TJDFT
Processo: 0707868-28.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Contratação de serviço de internet não comprovada. Cobrança indevida. Ausência de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de cobrança vexatória. Mero aborrecimento. Danos morais não configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente dívida decorrente de contrato de serviço de internet não comprovado, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança administrativa de dívida decorrente de contrato não comprovado, sem inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou demonstração de cobrança abusiva, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação entre fornecedor de serviços e destinatário final.
4. A mera cobrança administrativa de dívida inexistente, desacompanhada de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, cobrança vexatória, constrangimento público ou circunstância excepcional, não configura dano moral.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 85, §§11 e 14; art. 98, §3o. CDC, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078223, 0725824-65.2025.8.07.0003, Rel. Des. Marilia de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025, DJe 21.01.2026.